Tribunal: TJSP
Processo: 2205514-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Crédito decorrente de título judicial obtido pelo credor em ação de regresso, por pagamento em execução trabalhista, na qualidade de responsável tributário – Administradora Judicial que, em demonstrativo de cálculo faz retroagir o valor devido à data da falência, reduzindo-o a quase metade do valor pretendido pelo credor – Procedência parcial – Direito do coobrigado

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Crédito decorrente de título judicial obtido pelo credor em ação de regresso, por pagamento em execução trabalhista, na qualidade de responsável tributário – Administradora Judicial que, em demonstrativo de cálculo faz retroagir o valor devido à data da falência, reduzindo-o a quase metade do valor pretendido pelo credor – Procedência parcial – Direito do coobrigado de regresso que se define pelo disposto no art. 128 da LREF – Limitação ao valor devido pela massa na data da falência – Cálculos da Administradora Judicial que não consideram esses parâmetros – Correção para determinar a inclusão pelo valor indicado na sentença homologatória trabalhista, atualizado até a data da falência – Crédito de natureza trabalhista – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205514-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIZ
ROSATI, MARCELO HORIE, LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA e CARLA
RODRIGUES MOREAU, são agravados PIRES SERVIÇOS DE SEGURANÇA E
TRANSPORTE DE VALORES LTDA. (MASSA FALIDA) e EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205514-18.2020.8.26.0000 -Voto no 40.346
2
VOTO No
: 40.346 (FAL-DIG)
AGRV. No
: 2205514-18.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: LUIZ ROSATI
AGTE.
: MARCELO HORIE
AGTE.
: LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
AGTE.
: CARLA RODRIGUES MOREAU
AGDO.
: PIRES SERVIÇOS GERAIS A BANCOS E EMPRESAS
LTDA. (MASSA FALIDA)
INTDO.
: EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS CONTÁBEIS E
ADMINISTRATIVOS
LTDA. (ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO Crédito decorrente de
título judicial obtido pelo credor em ação de regresso, por
pagamento em execução trabalhista, na qualidade de
responsável tributário
Administradora Judicial que,
em demonstrativo de cálculo faz retroagir o valor devido
à data da falência, reduzindo-o a quase metade do valor
pretendido pelo credor
Procedência parcial
Direito
do coobrigado de regresso que se define pelo disposto no
art. 128 da LREF
Limitação ao valor devido pela
massa na data da falência Cálculos da Administradora
Judicial que não consideram esses parâmetros

Correção para determinar a inclusão pelo valor indicado
na sentença homologatória trabalhista, atualizado até a
data da falência
Crédito de natureza trabalhista

Recurso provido em parte.
Agravo de instrumento dirigido a r. decisão em fl. 287
dos autos originais, proferida pelo Exmo Dr. Tiago Henriques Papaterra
Limongi, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo que, julgou
procedente em parte o incidente de habilitação de crédito promovido
falência da agravada e determinou a inclusão do crédito do agravante em
valor inferior ao pretendido pelos recorrentes.
De
acordo
com
a
minuta
recursal,
inexiste
fundamento que ampare a correção monetária negativa. Afirmam os
agravantes que a pretensão decorre apenas da incidência da verba
honorária havida sobre ação regressiva, de maneira que não houve
qualquer incidência de atualização. Sendo assim, não existe a
possibilidade de “correção a menor”.
Com esses argumentos, protestam pela reforma da r.
decisão.
Recurso tempestivo (fl. 23) e preparo comprovado (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205514-18.2020.8.26.0000 -Voto no 40.346
3
318-320).
Contraminuta em fl. 328-334 pelo desprovimento do
recurso.
O Ministério Público pugna pela manutenção da r.
decisão, em manifestação proferida pelo Exmo Dr. Bruno Morais Ferreira,
DD. Promotor de Justiça Designado (fl. 339-341).
Conclusos em 4 de novembro de 2020.
É o relatório.
A massa falida recorrida foi condenada a pagar o
montante de R$ 47.740,71, por decisão proferida nos autos de ação de
cobrança (regressiva) ajuizada em 27 de abril de 2015, por Splice do
Brasil, no Juízo Comum (2a Vara Judicial da Comarca de Votorantim) em
11 de maio de 2016, fixando a verba honorária devida aos Advogados
autores em 10% sobre o valor da condenação (sentença copiada em fl.
245-247
nos autos do incidente de habilitação de crédito n.
1114373-57.2019.0100).
O pedido de cobrança decorre de homologação de
acordo realizado entre a Splice, então segunda reclamada, e a autora da
ação trabalhista, a quem foi paga a quantia de R$ 40.000,00 na data de
27 de agosto de 2013. A primeira reclamada Pires Serviços de Segurança
e Transporte de Valores Ltda., hoje massa falida, não se fez presente à
audiência (fl. 198 dos autos do incidente de verificação de crédito).
Esse valor, com os recolhimentos previdenciários
somava R$ 47.740,71 (fl. 9-10, no incidente), levantado pelo reclamante
do depósito então efetuado pela Splice nos autos da ação trabalhista em 5
de março de 2008.
A conta apresentada pelo contador da Administradora
Judicial deflacionou o valor devido a título de verba honorária para a
data da falência, ocorrida em 18 de dezembro de 2016 e considerou outra
data, que também não é a da prolação da sentença (11 de maio de 2016)
como sendo a data do cálculo apresentado pelo habilitante
30 de
novembro de 2015 (fl. 262). Não há informação do motivo da escolha desta
data:
Nome do credor: Splice do Brasil Telecomunicações
e Eletrônica S/A
Massa falida: Pires Serviços de Segurança
e Transporte
de Valores Ltda.
Processo: 1114385-71.2019.8.26.0100
Data de atualização da certidão (Principal):
30/11/20
15
Data da Falência:
18/12/20
06
Data de início do cálculo dos Juros:
30/11/20
15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205514-18.2020.8.26.0000 -Voto no 40.346
4
Valor do crédito (Principal): R$ 47.740,71
Trata-se de incidente de habilitação de crédito de no 1114385-71.2019.8.26.0100, no qual o reclamante pretende,
em síntese, a habilitação do valor de R$ 48.256,62 (quarenta e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e
sessenta e dois centavos), crédito oriundo de ação cível ajuizada na 2a Vara Cível - Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo com Sentença expedida (fls.257/259) pertencente ao processo digital no 1001737-50.2015.8.26.0663.
A condenação se deu pelo valor de R$ 47.740,71, além de correção monetária e juros mora, a partir da citação.
Adicionalmente, houve condenação de 10% de honorários advocatícios.
Esta Administradora Judicial empreendeu análise aos documentos juntados pelo credor e considerou no cálculo
do parecer contábil o valor do principal de R$ 47.740,71, que consta na sentença, atualizado até 30/11/2015.
Sobre o valor principal foi aplicado cálculo a fim de posicioná-lo para a data da decretação da falência
(18/12/2006), totalizando R$ 27.743,83. Não houve incidência de juros, visto que a citação se deu em 30/11/2015,
posterior a decretação da falência.
O cálculo de honorários advocatícios se deu pela aplicação do percentual da sentença (10%) sobre o valor da
condenação posicionado para a data da falência (18/12/2006), resultando em crédito de R$ 2.774,38.
Diante do exposto, opinamos pela habilitação do crédito líquido no valor de R$ 27.743,83, em favor de Splice do
Brasil Telecomunicações e Eletrônica S/A, classificado como crédito quirografário (art. 83 - VI). Os créditos de
honorários advocatícios, foram discutidos em outro incidente de habilitação de crédito de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205514-18.2020.8.26.0000 -Voto no 40.346
5
1114373-57.2019.8.26.0100.
Cálculo elaborado por: AMANDA DOS SANTOS ARAUJO
Cálculo revisado por: FELIPE
VALLINI PIMENTA
02/12/2019
02/12/2019 CRC: 318070
Verifica-se, pois, haver engano por parte do i.
Contador. O valor a ser considerado é o valor efetivamente pago pelo
responsável secundário pelo débito trabalhista, isto é o montante de R$
47.740,41 levantado quando do acordo, considerando-se a data do depósito
realizado na ação trabalhista em 5 de março de 2008 sem ser necessário
considerar a atualização pleiteada na ação, uma vez que a r. sentença
confirmou que o pagamento se deu naquele valor.
É dessa data, portanto que deve ocorrer a deflação dos
valores para encontrar o valor correspondente aos honorários advocatícios
(10%).
No recurso interposto pela Splice (2102267-21.2020),
no que respeita ao valor pleiteado, esta Turma Julgadora considerou os
seguintes fundamentos:
Entretanto, o cálculo homologado em fl. 159, no incidente
indica o valor de “R$ 35.783,51, atualizado até 1o de julho
de 2007, sendo R$ 31.251,97, de principal e o restante de
juros
moratórios
apurados
desde
a
autuação
em
17/04/2006”.
Evidente, pois, que o crédito trabalhista poderia ser
habilitado na falência pela importância devida em 17 de
abril de 2006, de R$ 31.251,97, mais a correção e juros até
a data da falência, ocorrida em 18 de dezembro desse
mesmo ano.
Esse é o limite admissível nos termos do art. 9o da LREF e
deve ser o parâmetro para o direito de regresso do
responsável subsidiário.
O agravante, portanto, pagou além daquilo que a massa
suportaria considerando a data de sua falência e possui o
direito
(LREF,
art.
128)
de
habilitar
o
crédito
correspondente às quantias devidas ao credor trabalhista,
que é exatamente aquele montante (R$ 31.251,97,
acrescido de juros e atualização monetária até a data da
falência). É fato, ainda, que o devedor trabalhista poderá
exigir da massa juros até a data do efetivo pagamento, se a
massa comportar (LREF, art. 124).
O cálculo apresentado pela Administradora Judicial em fl.
275 não leva em conta o valor devido em data anterior à
falência e erroneamente considera a atualização em 30 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205514-18.2020.8.26.0000 -Voto no 40.346
6
novembro de 2015, data que não corresponde à data
mencionada na decisão homologatória trabalhista, nem,
tampouco, à data do desembolso realizado pela agravante.
E quanto à classificação do crédito, uma vez definida a
responsabilidade da devedora falida pelo pagamento em
regresso, conforme definido na r. sentença juntada em fl.
255-269, no incidente, define-se a natureza do crédito como
quirografária, decorrente de título judicial, nos termos do
art. 83, VI, “a”, da LREF.
Razão parcial, portanto, cabe à agravante para que seu
crédito conste do quadro geral de credores, na classe
quirografária, pela importância de R$ 31.251,97, acrescida
de juros e correção monetária até a data da falência. Nessa
atualização devem ser utilizados índices de atualização
considerados nos cálculos trabalhistas e não os previstos
para as lides em curso na Justiça Comum.
Por esta razão, já confirmada a majoração do crédito
da devedora corresponsável, devem os agravantes receber 10% desse valor,
equiparado a crédito com privilégio trabalhista, no montante, portanto, de
R$ 3.125,19.
Não há como reconhecer o reclamo do agravante de
que está a reduzir o valor total desembolsado pela Splice e o devido pelos
i. Advogados recorrentes porque, como se sabe, na falência, o credor
originário somente poderia habilitar seu crédito atualizado na data da
falência, sem juros ou atualização monetária a partir da sentença de
quebra (podendo, entretanto, receber juros, em futuro rateio, se a massa
comportar, LREF, art. 124).
Assim, dá-se provimento em parte ao recurso, para
reconhecer que o valor devido aos habilitantes Advogados é de R$
3.125,19.
Em razão do exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso,
RICARDO NEGRÃO
RELATOR